Tribunal: TJPA
Processo: 0822586-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822586-35.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCELO ANDRE MARTINS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE SELFIE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARCELO ANDRÉ MARTINS FURTADO, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado não reconhecido, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinar a suspensão das cobranças e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O banco sustenta a validade da contratação digital mediante reconhecimento facial, a regular disponibilização e utilização dos valores, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, a ausência de dano moral e a impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo realizado por meio digital; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos descontos efetuados e pela negativação do nome do autor; e (iii) determinar se são devidos o dano moral e a repetição do indébito em dobro, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois deixa de juntar instrumento contratual ou elementos técnicos aptos a demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, limitando-se a apresentar fotografias e extratos bancários desacompanhados de trilha de auditoria, logs de acesso, geolocalização ou confirmação biométrica vinculada à operação.

4.

Incumbe ao banco o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de relação de consumo submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

A fraude ocorrida no âmbito da contratação digital configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, em consonância com a Súmula 479 do STJ e com o entendimento firmado no REsp 2.052.228/DF.

6.

A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos caracterizam falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

7.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos e negativação decorrentes de contrato inexistente, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial, sendo adequado reduzi-lo de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes das Turmas de Direito Privado deste Tribunal e com o art. 944 do Código Civil.

9.

A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável, independentemente da demonstração de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade de contratação digital impugnada pelo consumidor.

2.

A fraude ocorrida no âmbito de operação bancária eletrônica configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos e negativação fundada em contrato inexistente é presumido.

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

5.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.012, §1º, V; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial; TJPA, Apelação Cível nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0009601-24.2018.8.14.0005, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCELO ANDRÉ MARTINS FURTADO.

Narra o autor que passou a sofrer descontos em seus rendimentos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado, alegando desconhecer a origem da dívida e sustentando inexistir relação jurídica válida com a instituição financeira. Aduziu, ainda, ter sido submetido a cobrança indevida e negativação de seu nome, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi formalizado por meio digital, com utilização de reconhecimento facial (selfie), tendo os valores sido disponibilizados na conta do autor e posteriormente por ele utilizados. Sustentou inexistir falha na prestação do serviço e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (id 24484772) que julgou PROCEDENTES os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito discutido; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação; (iii) condenar o réu à repetição do indébito em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente desde cada desembolso indevido e com juros de mora desde a citação; (iv) determinar a suspensão imediata das cobranças e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento; além de condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação (id 24484774), na qual sustenta, em síntese, que (i) a contratação do empréstimo foi válida e regularmente realizada por meio digital; (ii) houve reconhecimento facial do próprio autor; (iii) os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo recorrido, conforme extratos bancários juntados aos autos; (iv) não houve falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito; (v) estaria caracterizada hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (vi) não se configuram os pressupostos do dano moral; e (vii) é indevida a repetição em dobro, por inexistir má-fé ou cobrança dolosa. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões foram apresentadas por MARCELO ANDRÉ MARTINS FURTADO (id 24484780), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o banco não comprovou de forma robusta a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documentação unilateral e imagem de selfie desacompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade da operação, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração dos danos suportados, bem como requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões (id 24484781), a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar a validade dos empréstimos supostamente contratados em nome do autor, bem como a responsabilidade civil decorrente dos descontos realizados em sua conta, além da restituição dos valores e da indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco do Brasil interpôs apelação sustentando a plena validade da contratação, alegando que o autor teria realizado o empréstimo por meio de “selfie” e que os valores foram creditados em sua conta, conforme extratos apresentados.

Passo ao exame.

Apesar das alegações do banco, verifica-se que
não foi juntado aos autos o instrumento contratual
, tampouco qualquer comprovante técnico de autenticação digital (logs de IP, geolocalização, trilha de auditoria, confirmação biométrica pelo sistema, gravação da operação ou termo de aceite digital).

Os documentos anexados pelo réu consistem apenas em fotografias atribuídas ao autor e extratos bancários contendo crédito e movimentações posteriores.

A contratação eletrônica exige demonstração técnica inequívoca da manifestação de vontade, não sendo suficiente a mera apresentação de imagem desacompanhada de trilha de auditoria que vincule o consumidor ao ato negocial.

Ainda que tais elementos indiquem que ocorreu movimentação financeira,
não servem como prova da existência de contrato
, pois não há qualquer vínculo técnico entre as fotos apresentadas e o processo de crédito descrito.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente porque, em relações de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O
ônus da prova da regularidade da contratação
é da instituição financeira, à luz da Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A atividade bancária se submete à teoria do risco do empreendimento, sendo inerente ao fornecedor o dever de estruturar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir fraudes no âmbito de suas operações.

Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo, porquanto a fraude ocorrida no âmbito da contratação digital integra o risco da atividade bancária, não se enquadrando na excludente prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, permanece não comprovada a contratação, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do vínculo jurídico.

Tendo sido comprovado que o autor sofreu descontos indevidos em sua conta corrente decorrentes de operação não contratada, configura-se o fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o dever de segurança das instituições financeiras abrange a implementação de mecanismos eficazes para prevenir fraudes e identificar movimentações atípicas, sendo objetiva a sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Todavia, quanto ao quantum indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da uniformidade jurisprudencial desta Corte.

Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo atender à dupla função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, evitando-se tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações. O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

O precedente acima evidencia que, em hipóteses análogas de fraude bancária, esta Corte tem fixado a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00, valor considerado suficiente para compensar o abalo suportado pelo consumidor e atender ao caráter pedagógico da medida.

No caso em exame, embora demonstrada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral presumido, não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem indenização superior ao parâmetro atualmente adotado pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

Assim, em atenção à coerência jurisprudencial e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que concerne à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a inexistência de erro justificável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS (Corte Especial), consolidou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a comprovação de má-fé subjetiva, bastando a ausência de engano justificável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução em Dobro de Valores Cobrados Indevidamente e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos apontados, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre visando à devolução dos valores pagos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e à majoração da indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente diante da ausência de engano justificável por parte da concessionária; (ii) estabelecer se é possível majorar o valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a ausência de engano justificável na cobrança indevida. O fornecedor, ao realizar cobranças baseadas em lançamentos de consumo irregulares e sem justificativa técnica adequada, incorre em falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A ausência de prova pericial ou técnica específica que comprove erro justificável transfere ao fornecedor a responsabilidade pelos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O reconhecimento judicial da inexistência da dívida evidencia a ilicitude da conduta da fornecedora, autorizando a repetição do indébito em dobro. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando ausente engano justificável, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. A falha na prestação de serviço decorrente de cobrança indevida autoriza a devolução em dobro dos valores pagos.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), e o valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00096012420188140005 31136497, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No caso concreto, não demonstrado qualquer erro escusável por parte da instituição financeira, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço e ausente prova da regular contratação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à restituição em dobro, merecendo apenas ajuste o valor da indenização por danos morais, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026